Tribunal: TJDFT
Processo: 0767586-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0767586-61.2021.8.07.0016 RECORRENTE: HERICKSON DARLAN SEABRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CONVERSÂO DO TEMPO DE SERVIÇO "ESPECIAL" EM "COMUM". RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.014.286/SP. TEMA 942 DO STF. REGULAÇÃO DO ART. 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COM REDAÇÃO DADA PELA EC 45/2005, REVOGADA PELA EC 103/2019. ATIVIDADE POLICIAL. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4o, II, DA CRFB. ATIVIDADE NÃO CONTEMPLADA NO TEMA 942 DO STF. CONVERSÃO QUE IMPLICARIA APARENTE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - CONTRIBUIÇÃO FICTA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA NÃO CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR 51/1985). RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, na qual o autor, policial civil do Distrito Federal, pleiteia que seja convertido em tempo comum o período de atividade especial desempenhada na Penitenciária Silvio Yoshihiko Hinohara de Presidente Bernardes (São Paulo), no cargo de Agente de Segurança Penitenciária, entre 02/10/1991 e 01/02/1999, cujo pedido foi julgado improcedente. 2. O autor apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 3. Preliminar de incompetência. O DF alegou que para a conversão do tempo especial em comum exige-se prova do trabalho com exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais, o que demandaria a realização de perícia e, consequentemente, a incompetência absoluta dos juizados. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. No caso concreto, o autor afirmou que durante o período em que atuou como agente de segurança penitenciária em Presidente Bernardes (02/10/1991 e 01/02/1999) recebeu o adicional de insalubridade, o que está comprovado por suas fichas financeiras. Ademais, não seria mais possível hoje atestar as condições de trabalho a que o autor estava submetido, isso diante do tempo passado. Preliminar de complexidade da causa em razão da necessidade de perícia afastada. 4.O Distrito Federal também arguiu a incompetência dos juizados, defendendo que para a pretendida conversão é necessária a emissão de CTC-Certificado de Tempo De Contribuição pelo INSS - e expedição, se o caso, da CTC em relação ao pleito de conversão. Ponderou que, portanto, a referida autarquia deveria compor o polo passivo e consequentemente a competência para processar e julgar a ação seria da Justiça Federal. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual também não prospera. O autor apresentou a CTC emitida pela Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo e eventual conversão do tempo comum em especial deve ser realizada, no caso, pelo órgão ao qual o autor está vinculado atualmente e não pelo INSS, conforme o inciso IX do artigo 96 da Lei 8.213/99. Preliminar rejeitada. 5. O Recurso Extraordinário no 1.014.286 STF (Tema 942) tratou exclusivamente da conversão de tempo especial para comum dos servidores públicos que se enquadram no previsto no art. 40, § 4o, III, da CRFB, com redação dada pela EC 45/2005, ou seja, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo aquelas em que se ganha adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade, tendo como exemplo profissões como de médico, enfermeiro, dentista, engenheiro, aeronauta, eletricista, motorista e cobrador de ônibus, bombeiro, soldador, radiologista e etc. Nesse categoria não se enquadra a atividade policial civil. 6. Ainda assim não fosse, o autor está submetido à legislação específica, a qual deve ser aplicada quando de sua aposentadoria, sendo ela a Lei n. Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 1985. Dessa forma, não se poderia conjugar diferentes legislações para calcular o tempo de serviço da carreira policial civil. 7. Por fim, imperioso ressaltar que a Constituição veda qualquer forma de contagem de tempo fictício. 8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1676530, 07675866120218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES INSALUBRES - CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. POLICIAL CIVIL. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 51/85. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. O requerente, policial civil do Distrito Federal, ajuizou ação de conhecimento objetivando obter provimento jurisdicional para que fosse convertido em tempo comum o período de atividade especial desempenhada na Penitenciária Silvio Yoshihiko Hinohara de Presidente Bernardes (São Paulo), no cargo de Agente de Segurança Penitenciária, entre 02/10/1991 e 01/02/1999, cujo pedido foi julgado improcedente. O autor interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento. 2. Inconformado, o autor interpôs os presentes embargos de declaração, alegando haver contradição e omissão no julgado. Defendeu o embargante que há contradição na decisão, visto que reconheceu a possibilidade de conversão da atividade especial, desde que haja a comprovação de pagamento de adicional de insalubridade, no entanto, no caso concreto, julgou improcedente o pedido, afastando a aplicação do Recurso Extraordinário n. 1.014.286 STF (Tema 942). Afirma, também, que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado sobre o precedente invocado pelo recorrente (RE n. 1303702/SP), caso análogo ao dos autos, onde o STF reformou um acórdão e garantiu a um policial civil do Estado de São Paulo o mesmo direito que ora se pleiteia: a conversão do tempo especial em comum para efeitos previdenciários. Isso posto, requereu o provimento dos embargos para, concedendo-lhes efeitos infringentes, julgar procedente os pedidos iniciais. 3. A princípio, cabe ressaltar que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. 4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. No caso em análise, não há contradição a ser sanada, pois o acórdão embargado concluiu que é descabida a conversão de tempo de serviço exercido sob condições especiais em tempo de serviço comum para aquele que a lei já previu regras específicas de aposentadoria, com tempo reduzido de contribuição em razão do labor em condições especiais. O item 6 da ementa do acórdão foi claro ao dispor que: "Ainda assim não fosse, o autor está submetido à legislação específica, a qual deve ser aplicada quando de sua aposentadoria, sendo ela a Lei n. Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 1985. Dessa forma, não se poderia conjugar diferentes legislações para calcular o tempo de serviço da carreira policial civil." Dessa forma, o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema em relação à situação em que o embargante permanece na carreira policial, hipótese distinta dos casos de posse em outro cargo público e das circunstâncias de exoneração do cargo público para labor na iniciativa privada. 5. A existência da norma específica afasta a incidência da tese levantada, pois não há omissão legislativa a amparar a pretensão de aplicação do Princípio da Isonomia, mas opção legislativa pelo regime diferenciado sem a conversão de tempo especial em comum. 6. Ademais, como descrito no voto do acórdão, o Recurso Extraordinário n. 1.014.286 STF (Tema 942) deixou de fora a possibilidade de conversão de tempo especial para comum dos servidores públicos com deficiência (art. 40, I, CFRB) e os que exercem atividade de risco (art. 40, § 4 o, II). 7. Dessa forma, não há omissão no acórdão, pois, conforme decisão do STF, no tema 339 (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), afirmou que o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações. No caso dos autos, o acórdão embargado resolveu todas as questões levantadas, inclusive fazendo menção ao TEMA 942/STF e esclarecendo o motivo pelo qual não foi aplicado ao caso concreto. Assim, não merece prosperar a omissão apontada. 8. Nesse cenário, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via. Precedente: (Acórdão 1635788, 07420427120218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 10. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1710650, 07675866120218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 48747794 e 48747795). Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao art. 40, § 4o, III, da CF/88. Sustenta a necessidade de aplicação da tese atinente ao Tema n. 942/STF ao caso em tela. Nada obstante as alegações do recorrente, o acórdão recorrido analisou detidamente o suposto enquadramento do caso dos autos ao aludido Tema, consoante se verifica nos itens 5 e 6, e entendeu que ele trata “exclusivamente da conversão de tempo especial para comum dos servidores públicos que se enquadram no previsto no art. 40, § 4o, III, da CRFB, com redação dada pela EC 45/2005, ou seja, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (...) tendo como exemplo profissões como de médico, enfermeiro, dentista, engenheiro, aeronauta, eletricista, motorista e cobrador de ônibus, bombeiro, soldador, radiologista e etc. Nessa categoria não se enquadra a atividade policial civil”. Consignou-se que o autor está submetido à legislação específica, a qual deve ser aplicada quando de sua aposentadoria (LC n. 51/85). Desse modo, forçoso concluir que a matéria discutida nos autos não se refere à tese correspondente ao Tema n. 942/STF. Por fim, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal